Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-65.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000085-65.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRESSA GIULIA FERNANDES MARQUES - CPF: 058.242.341-40 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), CRISTIANE VELOSO - CPF: 019.367.021-69 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000085-65.2020.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO

Recorrente(s):

CRISTIANE VELOSO

Recorrido(s):

ANDRESSA GIULIA FERNANDES MARQUES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RECLAMADO – COLISÃO EM ROTATÓRIA - LESÕES CORPORAIS – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA - DANO MORAL A SER INDENIZADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme narrado na exordial, em
01 de novembro de 2019, o Recorrente/Reclamada digitando seu veículo, ao fazer a conversão em via de mão dupla, não observou a motocicleta da Reclamante que colidiu no pneu traseiro do carro da Reclamada, vindo a cortar a trajetória da vítima, que seguia regularmente em sua mão de direção (no mesmo sentido do carro da Reclamada), provocando o acidente.

Aduz ainda que a colisão entre os veículos resultou no lançamento do Requerente ao solo, vindo a sofrer várias lesões no qual
necessitou fazer cirurgia no fêmur, colocando pinos, bem como, permanecendo quase 7 meses acamada.

Em defesa, argumenta o recorrente que a culpa do acidente é exclusiva do autor, alegando que, trafegava normalmente e colocando seu veículo à direita para aguardar o momento de conversão, se utilizou da luz indicadora de direção para sinalizar que atravessaria ambas as pistas, projetou a lateral dianteira do seu veículo para à esquerda, quando foi atingido pela motocicleta conduzida pela parte autora, que trafegava no mesmo sentido, assim, requerendo a improcedência da ação.

Insta registrar a ocorrência de audiência de instrução possibilitando o depoimento pessoal das partes, porém, não foi produzido prova testemunhal.

As razões recursais do Recorrente, se fundam na existência de depoimentos conflitantes, alegando velocidade excessiva do condutor da motocicleta.

Analisando os autos, restou como fato incontroverso o local do acidente e que se tratava de via de mão dupla com faixa que permitia a ultrapassagem, estando as partes trafegando no mesmo sentido.

Apesar de alegar excesso de velocidade por parte do autor, tal assertiva restou apenas ecoada em versão do próprio recorrente, a tentar justificar o acidente, porém, tal assertiva não restou comprovada, de onde, caberia ao mesmo a devida comprovação da alegada velocidade em excesso, o que não se observa.

Após assistir a todo o depoimento, de ambas as partes, dá para concluir que o reclamado não teve a visão da avenida como um todo, sendo que o mesmo não viu a motocicleta da Autora, pois havia recuado o veículo para direita a fim de esperar oportunidade de atravessar as pistas para conversão, vindo a colidir com o autor, sendo esta a única dinâmica que se retira pela própria narrativa do reclamado.

O correto nas regras de trânsito é somente cruzar uma avenida quando se tem a visão integral de todos os aspectos, sendo que o fato de sequer ver o autor que conduzia a motocicleta conduz à conclusão de que o reclamado não teve os cuidados necessários a garantir uma direção de cautela.

Outrossim,

verifica-se que houve falha do recorrente que atravessou duas pistas, sem a cautela necessária e gerando a colisão ora discutida, devendo assim, ressarcir os danos decorrentes do mesmo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade da parte recorrente pelos fatos ocorridos, impondo-lhe a condenação respectiva por danos morais e materiais.

DO DANO MORAL

No que concerne aos danos morais, saliento que este tomou por
base a responsabilidade pelo acidente, bem como, as lesões por esta sofrida e a cirurgia, das quais acarretou impossibilidade de exercer suas atividades habituais por certo tempo, permanecendo afastada do trabalho
, desbordando das raias do mero aborrecimento.

Em relação ao valor da indenização fixada em primeiro grau, no montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais,
entendo que, os valores estão adequados aos fatos narrados da exordial, servindo de caráter pedagógico ao ofensor e ainda de recomposição ao ofendido, a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2021